Tribunal: STM
Processo: 7000053-43.2024.7.06.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO DE ARMA DE FOGO DENTRO DE VIATURA MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPA CONFIGURADA. MANUSEIO IMPRUDENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. ERRO PROVOCADO POR TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto em face de Sentença que condenou ex-Soldado pela prática do crime de lesão corporal culposa, nos termos do art. 210 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) meses de detenção, com a concessão de sursis e regime inicial aberto. 2. O Apelante, durante serviço armado, efetuou disparo acidental de arma de fogo no interior de viatura militar, causando lesão corporal em colega de farda. A Defesa pleiteia a absolvição, pela insuficiência de provas quanto à conduta culposa, considerando-a resultante de erro provocado por terceiro. Alfim, pugna pela incidência do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) examinar a suficiência das provas quanto à autoria e materialidade delitivas; (ii) verificar se o crime foi causado por erro de terceiro; e (iii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância na espécie. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O delito previsto no art. 210 do CPM tutela a saúde e a integridade física, abrangendo as hipóteses em que o resultado lesivo decorre de conduta culposa do agente, caracterizada por ação ou omissão voluntária; violação do dever objetivo de cuidado por imprudência, negligência ou imperícia; produção de resultado não desejado; existência de nexo causal; previsibilidade objetiva do evento; e subsunção da conduta ao tipo penal incriminador. 5. A comprovação da autoria decorre dos depoimentos testemunhais e da confissão do próprio Acusado, que admitiu o manuseio do armamento no momento do disparo, sem a correta inspeção prévia de segurança. A materialidade está assentada nos laudos médicos evidenciadores da lesão sofrida pelo Ofendido e na perícia balística, indicativa da inexistência de falha mecânica na arma. 6. A culpa encontra-se caracterizada na modalidade in omittendo, em virtude da omissão perante dever objetivo de cuidado, evidenciada pela imprudência e imperícia no manuseio do armamento, sem as cautelas mínimas exigidas. 7. A alegação de insuficiência de provas não procede, haja vista o conjunto probatório ser robusto, harmônico e suficiente para demonstrar a autoria, materialidade e culpa, afastando qualquer dúvida razoável e a incidência do princípio do in dubio pro reo. 8. Na hipótese, a tese de erro provocado por terceiro não afasta a responsabilidade penal. Ainda que outro militar tenha manuseado o armamento, competia ao Acusado, como responsável direto pela arma, verificar suas condições de segurança, não sendo possível transferir a terceiros o dever de cautela, nem afastar o nexo causal ou a culpa. 9. Inaplicável o princípio da insignificância, diante da relevante ofensividade da conduta, que expôs a risco concreto a integridade física de militares e a segurança da viatura, revelando reprovabilidade incompatível com a atipicidade material, o que afasta a incidência da bagatela. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação desprovida, para manter incólume a condenação imposta na Sentença a quo. Decisão unânime. Tese de julgamento: “1. O manuseio imprudente de arma de fogo em ambiente militar, em desacordo com as normas de segurança, enseja responsabilização por culpa. 2. A eventual participação de terceiro no fato não concorre para afastar a responsabilidade do agente por culpa, quando subsiste o dever pessoal de cautela no manejo do armamento. 3. É inaplicável o princípio da insignificância em condutas que expõem a risco concreto a integridade física de militares e a segurança da atividade castrense.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 33, II, e 210; CPPM, art. 439, “b” e “e”. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114340, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 14/5/2013; STF, RHC 133043, Rel. Min. Cármem Lúcia, 2ª Turma, j. 10/5/2016; STM, Apelação nº 0000075-16.2015.7.03.0203, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 13/6/2019; STM, Apelação Criminal nº 7000665-68.2023.7.01.0001, Rel. Min. José Barroso Filho. j. 24/4/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000053-43.2024.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EDUARDO GOMES SERRA SALVADOR
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR-LHE
PROVIMENTO, A FIM DE MANTER INCÓLUME, EM TODOS OS SEUS
JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, A SENTENÇA PRIMEVA HOSTILIZADA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000053-43.2024.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: EDUARDO GOMES SERRA SALVADOR
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
LESÃO
CORPORAL CULPOSA. DISPARO DE ARMA DE FOGO DENTRO DE
VIATURA MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CULPA CONFIGURADA. MANUSEIO IMPRUDENTE. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
ERRO
PROVOCADO
POR
TERCEIRO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto em face de Sentença que condenou ex-
Soldado pela prática do crime de lesão corporal culposa, nos termos do art. 210
do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) meses de detenção, com a
concessão de sursis e regime inicial aberto.
2. O Apelante, durante serviço armado, efetuou disparo acidental de arma de
fogo no interior de viatura militar, causando lesão corporal em colega de
farda. A Defesa pleiteia a absolvição, pela insuficiência de provas quanto à
conduta culposa, considerando-a resultante de erro provocado por terceiro.
Alfim, pugna pela incidência do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) examinar a suficiência das provas
quanto à autoria e materialidade delitivas; (ii) verificar se o crime foi causado
por erro de terceiro; e (iii) analisar a aplicabilidade do princípio da
insignificância na espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O delito previsto no art. 210 do CPM tutela a saúde e a integridade física,
abrangendo as hipóteses em que o resultado lesivo decorre de conduta culposa
do agente, caracterizada por ação ou omissão voluntária; violação do dever
objetivo de cuidado por imprudência, negligência ou imperícia; produção de
resultado não desejado; existência de nexo causal; previsibilidade objetiva do
evento; e subsunção da conduta ao tipo penal incriminador.
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A comprovação da autoria decorre dos depoimentos testemunhais e da
confissão do próprio Acusado, que admitiu o manuseio do armamento no
momento do disparo, sem a correta inspeção prévia de segurança. A
materialidade está assentada nos laudos médicos evidenciadores da lesão
sofrida pelo Ofendido e na perícia balística, indicativa da inexistência de falha
mecânica na arma.
6. A culpa encontra-se caracterizada na modalidade in omittendo, em virtude da
omissão perante dever objetivo de cuidado, evidenciada pela imprudência e
imperícia no manuseio do armamento, sem as cautelas mínimas exigidas.
7. A alegação de insuficiência de provas não procede, haja vista o conjunto
probatório ser robusto, harmônico e suficiente para demonstrar a autoria,
materialidade e culpa, afastando qualquer dúvida razoável e a incidência do
princípio do in dubio pro reo.
8. Na hipótese, a tese de erro provocado por terceiro não afasta a
responsabilidade penal. Ainda que outro militar tenha manuseado o armamento,
competia ao Acusado, como responsável direto pela arma, verificar suas
condições de segurança, não sendo possível transferir a terceiros o dever de
cautela, nem afastar o nexo causal ou a culpa.
9. Inaplicável o princípio da insignificância, diante da relevante ofensividade da
conduta, que expôs a risco concreto a integridade física de militares e a
segurança da viatura, revelando reprovabilidade incompatível com a atipicidade
material, o que afasta a incidência da bagatela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida, para manter incólume a condenação imposta na
Sentença a quo. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O manuseio imprudente de arma de fogo em ambiente
militar, em desacordo com as normas de segurança, enseja responsabilização
por culpa. 2. A eventual participação de terceiro no fato não concorre para
afastar a responsabilidade do agente por culpa, quando subsiste o dever pessoal
de cautela no manejo do armamento. 3. É inaplicável o princípio da
insignificância em condutas que expõem a risco concreto a integridade física de
militares e a segurança da atividade castrense.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 33, II, e 210; CPPM, art. 439, “b” e
“e”.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114340, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 2ª Turma, j. 14/5/2013; STF, RHC 133043, Rel. Min. Cármem
Lúcia, 2ª Turma, j. 10/5/2016; STM, Apelação nº 0000075-16.2015.7.03.0203,
Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 13/6/2019; STM, Apelação Criminal
nº 7000665-68.2023.7.01.0001, Rel. Min. José Barroso Filho. j. 24/4/2025.
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo defensivo e negar-lhe provimento, a
fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença primeva
hostilizada.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em assistência ao ex-Soldado da Aeronáutica (ex-Sd Aer) EDUARDO GOMES
SERRA SALVADOR, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica (CPJ/Aer) da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos
da Ação Penal Militar (APM) nº 7000053-43.2024.7.06.0006, que julgou procedente a
Denúncia, condenando-o à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 210 do
Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhe o benefício do sursis, nos termos fixados
no Decisum, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
1. Fatos
1.1. Denúncia
O Ministério Público Militar (MPM) apresentou Denúncia (evento 1,
DENUNCIA1, APM), com lastro no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000008-
39.2024.7.06.0006/BA, narrando o seguinte:
Resta provado nos autos do IPM que o S2 Eduardo Gomes SERRA ofendeu a integridade
física de outro militar, mediante disparo de arma de fogo, ao manuseá-la sem as devidas
cautelas.
No dia 14/11/2023, o S2 SERRA estava no Rancho, quando foi alertado pelo S2 EFRAIM que
o cão da sua arma (Pistola 9 Mm M-92 Beretta) estava recuado. Em seguida, fez o
procedimento para corrigir a situação, com sucesso.
Por volta das 17h30, estavam no acampamento de instrução do QOCON, na BASV, voltando
dentro de um caminhão/viatura, o S2 SERRA e o S2 EFRAIM, sentados no banco do
passageiro (o 1º no meio e o 02º do lado da porta direita), o S2 P.BORGES como motorista e o
S2 LISANDRO na caçamba.
Quando o S2 P.BORGES fez uma manobra de retorno, o armamento do S2 SERRA prendeu-se
na perna do S2 EFRAIM. Após, o S2 SERRA retirou o armamento do coldre e o colocou sobre
sua perna.
Ao ver que o armamento do S2 SERRA estava novamente carregado, o S2 EFRAIM pegou a
arma do S2 SERRA e passou a dar “coices” com a arma descarregada, direcionada para fora
da viatura, enquanto o último arrumava o coldre. Em seguida, o S2 EFRAIM devolveu a arma
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao S2 SERRA.
Momentos depois, o S2 SERRA manipulou o cão da arma com a viatura em movimento,
provocando o disparo acidental, que acertou o S2 P. BORGES na altura da tíbia direita.
Em seu interrogatório, o S2 SERRA justificou sua conduta alegando problema com a arma e
que fez a manobra por orientação do S2 EFRAIM. Contudo, essa versão não encontra amparo
nos autos, porquanto: (a) o S2 SERRA cursou a Disciplina de Armamento, Munição e Tiro; (b)
declarou saber da orientação de fazer o referido procedimento apenas em local aberto; e (c)
apesar de alegar que a arma teria sido carregada pelo S2 EFRAIM, sem prévio aviso ao
denunciado (o que foi negado pelo S2 EFRAIM), é regra comezinha de segurança no
manuseio de armamento: “SEMPRE TRATE O ARMAMENTO COMO SE TIVESSE
CARREGADO”. Ainda que a arma tivesse sido carregada pelo S2 EFRAIM (o que se aventa
apenas por hipótese), considerando que seu armamento foi manuseado por outro militar, o
denunciado jamais poderia supor que a arma estava descarregada. Logo, a manipulação
indevida do cão do armamento, dentro de uma viatura em movimento, foi realizada de forma
imprudente e imperita, por desobedecer às regras técnicas de segurança que regem o
manuseio de armamentos pelos militares.
Reforce-se que, por sua total imprudência e imperícia na observação das normas de
segurança, ao realizar o golpe no cão, (a) o seu colega de farda poderia ter dilacerada a sua
perna se o projétil tivesse penetrado por mais alguns centímetros o osso da tíbia; e (b) por ter
atingido o motorista da viatura, esta poderia capotar, bater e provocar mais lesões e até a
morte dos demais componentes (S2 EFRAIM e S2 LISANDRO).
Laudo Preliminar no dia do atendimento produzido por médico do Grupo de Saúde da BASV
constatou “lesão por arma de fogo, por disparo acidental, em região de terço proximal de
região tibial direita. Lesão apresenta orifício de entrada e saída.”
Laudo Complementar, indicando afastamento das atividades por 16 dezesseis dias, com
retorno após esse período.
Documento de Devolução e Acautelamento da Pistola pelo S2 SERRA.
Laudo de funcionamento/eficiência da arma, concluindo “que a arma comportou-se da
maneira esperada, se ndo improvável um disparo acidental. Assim como é improvável a arma
ser carregada sem a atuação do operador”.
Fotos da Arma.
Fotos da lesão e cicatriz.
Os elementos de prova produzidos no IPM demonstram que o S2 SERRA, ao manusear a
pistola de maneira imprudente e imperita (deu um golpe no cão, ladeado por 02 (dois)
colegas, e sem estar em um lugar seguro) ofendeu a integridade física do S2 P.BORGES,
causando-lhe a lesão descrita nos laudos médicos, incidindo assim na conduta descrita no Art.
210 do CPM.
Em razão do exposto, denuncio o S2 EDUARDO GOMES SERRA, como incurso nas sanções
previstas no artigo 210 do CPM, requerendo a V. Exª. que, após o recebimento da denúncia,
seja ele citado, interrogado (ao final da instrução), processado e ao final condenado, nos
termos dos arts. 394 a 405 do CPPM [...]. (evento 1, DENUNCIA1, APM)
A Denúncia foi recebida em 27/6/2024 (evento 1, RECDEN2, da APM), e
o Réu regularmente citado em 18/7/2024 (evento 6, CERT1, da APM).
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato.
1.2. Instrução
A Defesa apresentou resposta à acusação em 9/8/2024, pugnando pela remessa
dos autos ao MPM, com vistas ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Quanto ao mérito, não se manifestou (evento 13, RESP_ACUSA1, da APM).
O Órgão Ministerial manifestou-se em 2/9/2024, entendendo não ser cabível o
oferecimento de ANPP pleiteado pela Defesa e requerendo o prosseguimento do feito (evento
17, RESPOSTA1, da APM).
Em 7/11/2024, realizou-se audiência de oitiva do Ofendido, Soldado de
Segunda-Classe da Aeronáutica (S2 Aer) PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA, e
também das testemunhas de acusação, VITOR DANIEL BASTOS GAMA, EFRAIM DE
OLIVEIRA SILVA e LISANDRO EDUARDO DE CASTRO OLIVEIRA (evento 61, ATA1,
da APM).
Em 5/12/2024, ouviu-se a testemunha de Acusação Capitão (Cap) MARCOS
VINÍCIUS DA SILVA LEITE FERREIRA. Na oportunidade, o MPM solicitou a oitiva do
militar que estava na função de Oficial de Dia, quando do evento delitivo (evento 84, ATA1,
APM), a Primeiro-Tenente (1º Ten) ANDRESSA RODRIGUES QUEIROZ AYRES
DANTAS GUEDES, que prestou depoimento em 10/2/2025 (evento 124, ATA1, da APM).
Em 10/3/2025, ocorreu a oitiva da testemunha de defesa LUCAS DE JESUS
FIGUEIREDO, e o Acusado foi qualificado e interrogado, na forma da lei (evento 156,
ATA1, da APM).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Órgão
Acusatório nada requereu. A Defesa, por sua vez, pleiteou a juntada aos autos das imagens
das câmeras de segurança ambientais e veiculares referentes ao dia 14/11/2023. E também a
realização de perícia balística forense na Pistola 9mm M-92 Beretta, “da qual teria sido
emitido o disparo acidental, vez que o exame técnico se mostra indispensável para
apreciação das características físicas, eficiência, funcionamento e potencialidade lesiva da
arma de fogo” (evento 161, PET1, da APM).
Instado a manifestar-se sobre as diligências citadas, o MPM assentiu com os
pleitos defensivos, destacando a existência de perícia balística nos autos do IPM nº 7000008-
39.2024.7.06.0006 (evento 164, MANIF1, da APM).
Em 27/3/2025, o Juízo primevo, em despacho, deferiu a juntada das imagens
solicitadas pela DPU e determinou à Organização Militar (OM) apresentar informações
acerca da localização da arma, suposto instrumento do crime (evento 165, DESP1, da APM).
A Base Aérea de Salvador, por meio do Ofício nº 44/AAJ/1675, de 2/4/2025,
respondeu às diligências requisitadas (evento 170, OFIC1 e DILIG2, da APM).
Na sequência, o Juízo a quo proferiu despacho, indeferindo o requerimento
defensivo de perícia balística, haja vista alguns exames periciais já terem sido
realizados, "inclusive com a confecção de um Parecer Técnico referente à Pistola 9Mm M-92
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Beretta confeccionado por dois militares da Seção de Material Bélico da Base Aérea de
Salvador especializados em armamentos". Na oportunidade, o Magistrado determinou a
abertura de vista às partes para a apresentação de alegações escritas (evento 175, DESP1, da
APM).
Na fase do art. 428 do CPPM, o Parquet Castrense, em sede de alegações
escritas, pugnou pela condenação do Réu, nos termos da Peça Pórtico (evento 180,
MANIF_MPM1, da APM).
Nessa mesma fase, a DPU requereu a absolvição do Acusado, nos termos do art.
439, "b", do CPPM, por inexistência de conduta culposa, ou com base no art. 439, "e",
também do CPPM, devido à insuficiência de provas. Sendo mantida a condenação, pediu a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal e a aplicação das atenuantes previstas no art.
72, I, c/c o III, "b" e "d", do CPM (evento 191, ALEGAÇÕES1, da APM).
1.3. Sentença
Em sessão de 5/6/2025, o CPJ/Aer da Auditoria da 6ª CJM, por maioria, julgou
PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o ex-Sd Aer EDUARDO GOMES
SERRA SALVADOR à pena de 2 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de lesão
corporal culposa, nos termos do art. 210 do CPM. Foi concedida a suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições então estabelecidas, fixado o regime inicial
aberto, em caso de cumprimento da sanção, e consignado o direito de apelar em liberdade
(evento 228, ATA1, da APM).
A Sentença foi disponibilizada em 17/6/2025 (evento 232, SENT1, da APM).
Em 1º/7/2025, a condenação transitou em julgado para o Órgão de Acusação
(evento 242, CERTTRAN1, da APM).
A Defesa Pública interpôs recurso de Apelação (evento 239, APELAÇÃO1, da
APM), recebido em 27/6/2025 (evento 240, DEC1, da APM).
1.4. Razões/Contrarrazões
Nas razões de Apelação, apresentadas em 19/7/2025 (evento 244,
RAZAPELCRIM1, da APM), a Defesa pleiteou a absolvição do Acusado:
- com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, pela insuficiência de provas,
reclamando a incidência do princípio in dubio pro reo;
- com base no art. 439, "b", do CPPM, sob a alegação de que o fato investigado
ocorreu em virtude de erro provocado por terceiro, e não por dolo; ou
- pela incidência do princípio da insignificância em favor do Réu.
O Parquet Militar apresentou as correspondentes contrarrazões em 30/7/2025,
refutando integralmente as teses defensivas e posicionando-se pela manutenção da Sentença
condenatória, em todos os seus jurídicos e legais efeitos (evento 247, EXTRA1, da APM).
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em Parecer da lavra do Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opinou pela improcedência do Apelo
defensivo, a fim de se manter inalterada a Sentença condenatória (evento 11).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
A irresignação é cabível, tempestiva e foi interposta por parte interessada, razão
pela qual merece ser conhecida.
Na ausência de preliminares, passa-se ao enfrentamento do mérito da
vertente quaestio.
1. Contextualização da insurgência
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa Pública, com o intuito de reformar
a Sentença proferida pelo CPJ/Aer da Auditoria da 6ª CJM, nos autos da APM nº 7000053-
43.2024.7.06.0006,
que condenou, por maioria, o ex-Sd Aer EDUARDO
GOMES SERRA SALVADOR, à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art.
210, caput, do CPM.
O Colegiado a quo acolheu a narrativa acusatória, segundo a qual o Réu, em
14/11/2023, teria lesionado um colega de farda, o S2 PEDRO ENRIQUE BORGES DA
SILVA, em virtude de um disparo acidental efetuado com armamento de serviço (pistola
9mm M-92 Beretta), dentro de uma viatura tipo pick-up, conduzida pela vítima, no interior da
Base Aérea de Salvador (BASV).
Consta nos autos que, naquela data, o Acusado estava escalado para o serviço
armado de segurança de acampamento montado no interior da BASV, para fins de instrução
militar. Em determinado momento do dia, o Réu, juntamente com os S2 EFRAIM DE
OLIVEIRA SILVA e LISANDRO EDUARDO DE CASTRO OLIVEIRA, desmobilizaram
parte do material do acampamento, alocando-o na traseira do aludido veículo.
Finalizado o carregamento, o Apelante e os S2 EFRAIM e LISANDRO
embarcaram na viatura. Este último, na caçamba, e o Réu, na boleia, sentado entre o
motorista, S2 P. BORGES, e o S2 EFRAIM. Na sequência, o S2 EFRAIM notou que o
armamento do Réu – que estava sobre as pernas deste, e não no coldre – tinha o cão recuado.
Assim, pegou a arma e realizou, ali mesmo, procedimentos de verificação de segurança,
devolvendo-a em seguida.
O Acusado recebeu a pistola em mãos, sem executar inspeção de segurança
posterior. Na sequência, ao colocá-la no coldre, ocorreu o disparo acidental, que atingiu o S2
P. BORGES e lesionou sua perna direita (evento 16, DILIG6, do IPM).
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, o Órgão Ministerial enquadrou a conduta do Acusado no art.
210, caput, do CPM, tipo penal que retrata a figura da lesão corporal culposa. A imputação
restou acolhida pela maioria do CPJ/Aer 6ª CJM, culminando na condenação ora vergastada,
a qual considerou que o militar agiu “com inobservância de um dever objetivo de cuidado a
que estava obrigado, (...) sendo cabível atribuir-lhe a previsibilidade objetiva do resultado”
(evento 232, SENT1, da APM).
Inconformada, a Instituição Defensória pretende a absolvição do Apelante,
alegando não haver provas suficientes quanto ao comportamento culposo de seu assistido,
com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, ou nos termos do art. 439, “b”, também do CPPM,
defendendo a ocorrência de erro provocado por terceiro. Subsidiariamente, reclama a
incidência do princípio da insignificância, tendo em vista a atipicidade material da conduta e
a reduzida inexpressividade da lesão causada na vítima (evento 244, RAZPELCRIM4).
Em sede de contrarrazões, o Parquet das Armas requer a manutenção da
Sentença condenatória, em todos os seus termos (evento 247, EXTR1).
A despeito do esmero da argumentação defensiva, a irresignação não merece
prosperar.
2. Notas sobre o tipo penal de lesão corporal culposa (art. 210, caput, do CPM)
A figura típica da lesão corporal culposa encontra previsão no art. 210 do CPM,
no Título “Dos Crimes contra a pessoa”, Capítulo III, que trata das condutas atentatórias à
saúde e à integridade física.
O tipo penal em testilha tem em mira os mesmos bens jurídicos resguardados
pelo art. 209 do CPM, disciplinador da lesão corporal praticada com dolo, distinguindo-se
deste apenas por contemplar situações em que o resultado lesivo advém de ação culposa do
agente, caracterizada pela violação do dever objetivo de cuidado.
Nessas hipóteses, a ofensa ao bem jurídico não decorre de dolo específico, ou
seja, aquele direcionado à produção intencional de resultado naturalístico, mas de atitude
comissiva ou omissiva do agente. Este, ao descurar do dever objetivo de cuidado que lhe era
exigível – e podendo agir de modo diverso para evitá-lo – acaba dando origem ao desfecho
indesejado, por negligência, imprudência ou imperícia. Conceituando a culpa, Guilherme
Nucci preleciona:
131. Conceito de culpa: é o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um
determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas
previsível, que podia ter sido evitado. O dolo é a regra, a culpa, exceção. Para se punir
alguém por delito culposo, é indispensável que a culpa venha expressamente delineada no tipo
penal. Trata-se de um dos elementos subjetivos do crime, embora se possa definir a natureza
jurídica da culpa como sendo um elemento psicológico-normativo. Psicológico, porque é
elemento subjetivo do delito, implicando ligação do resultado lesivo ao querer interno do
agente por meio da previsibilidade. Normativo, porque é formulado um juízo de valor acerca
da relação estabelecida entre o querer do agente e o resultado produzido, verificando o
magistrado se houve uma norma a cumprir que deixou de ser seguida (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág. 70/71)
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, o crime culposo diferencia-se do doloso simplesmente pela
ausência de vontade dirigida à produção do resultado, subsistindo, entretanto, o dever do
agente de prevê-lo e evitá-lo. Em outras palavras, apesar de a conduta culposa não ter por
finalidade a produção de resultado ilícito, sua ocorrência é objetivamente previsível e evitável
pelo sujeito ativo.
O art. 33, II, do CPM, elenca os requisitos necessários para a configuração de
um delito na modalidade culposa:
Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I – (...)
II – culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evita-lo.
Cícero Robson Coimbra pontua que, para a identificação da existência de culpa
no proceder do agente:
(...) devem ser verificadas a tipicidade – caracterizada pela contrariedade da ação praticada
àquela ideal –, a antijuridicidade – caracterizada pela inobservância do dever objetivo de
cuidado (previsibilidade objetiva) – e a culpabilidade, que apresenta a previsibilidade
subjetiva como um de seus pressupostos. (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER,
Marcelo. Manual de Direito Penal Militar, vol. único, 7ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora JusPodivm, 2023. Pág. 363) (grifos nossos)
Nessa vertente, a responsabilização do agente por crime culposo reclama a
presença concomitante dos seguintes pressupostos: a) a conduta humana voluntária, de
natureza comissiva ou omissiva; b) a violação do dever objetivo de cuidado, decorrente da
atuação imprudente, negligente ou imperita; c) a produção de um resultado naturalístico não
desejado; d) a presença de nexo causal entre a ação e o resultado lesivo; e) a previsibilidade
objetiva do evento, aferida segundo o padrão do homem médio; e, por fim, f) a subsunção da
conduta ao tipo penal incriminador, caracterizando a tipicidade.
Acerca do momento consumativo, ressalta-se que a configuração do delito
culposo exige a ocorrência do resultado que se deveria evitar e prever, a qual deve estar
intrinsecamente atrelada à ação ou à omissão do agente incauto. Logo, ainda que o indivíduo
atue com desprezo ao dever de cuidado do qual era incumbido, se o resultado naturalístico
não sobrevier, não há evento delitivo a ser examinado.
3. Da análise probatória e da conformação delitiva
Na hipótese sub oculi, o acervo probatório contido nos autos é incontroverso na
demonstração de que a dinâmica dos fatos transcorreu da forma como narrada na Peça
Pórtico Acusatória, não remanescendo dúvidas com relação à autoria, materialidade e
existência de culpa, no panorama em apreço.
3.1. Da autoria
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria encontra-se assentada, primordialmente, no próprio interrogatório
judicial do Acusado, que confirma, com detalhes, seu proceder naquela ocasião:
a) estava de serviço armado no dia dos fatos;
b) ao adentrar na viatura, retirou a pistola do coldre e deixou-a sobre suas
pernas;
c) o S2 EFRAIM, de fato, pegou sua arma sob a justificativa de que o “cão
estava recuado” e realizou os procedimentos de segurança dentro do veículo, sem qualquer
intervenção sua; e
d) ao recebê-la de volta, não executou qualquer manobra ou procedimento de
segurança, além de não ter verificado se estava travada, antes de colocá-la em seu coldre.
A propósito, confiram-se os seguintes fragmentos do interrogatório do Acusado
em juízo:
MPM: (...) Eduardo, aqui é o seu interrogatório, o momento que o senhor tem a oportunidade
de dar a sua versão em sua defesa e eu queria que o senhor contasse, se for do seu desejo,
com a maior riqueza de detalhes possível, tudo o que aconteceu no dia do evento que está
sendo apurado.
Réu: No dia 14/11, eu estava de expediente no meu local de trabalho, quando o S2 Henrique
chegou na minha Seção perguntando sobre quem era o militar "mais folgado" no momento e
eu me apresentei. Ele disse que havia uma missão de segurança num acampamento de oficiais
no dia...aí ele falou que eu fui acionado pra essa missão e que eu deveria me apresentar no
GSD (...). Chegou na hora do almoço, o Tenente Victor Gama pediu que eu, o S2 P. BORGES e
o S2 EFRAIM descesse para buscar o almoço no rancho.
(...)
Réu: (...) Por volta das 17h, o Sargento Rafael ordenou que a gente descesse aos poucos com
os materiais que estavam na área. (...) Quem estava dirigindo a viatura era o S2 P. BORGES.
Como a viatura era uma caçamba, uma pick-up, ela tem marcha, então nesse caso estava o
motorista, e eu e o S2 EFRAIM junto num banco só, não eram dois bancos, era um banco só
por conta que tinha a marcha no meio (...). Após a gente entrar na viatura, eu entrei primeiro,
e eu estava perto da marcha, de uma forma que não estava muito confortável pra mim, por
conta que eu não podia nem tocar na marcha, nem atrapalhar quem estava dirigindo a
viatura. O S2 EFRAIM entrou em seguida. Após isso, meu armamento prendeu na perna do S2
EFRAIM (...).
(...)
MPM: Ele estava do seu lado, mas o senhor diz que a arma prendeu nele, como exatamente?
Encostou nele ou prendeu?
Réu: Prendeu realmente na perna dele. (...) Aí eu fui, tirei meu armamento do coldre e
coloquei sobre a minha perna. Sem autorização, o S2 EFRAIM pegou meu armamento,
tirou o carregador e começou a realizar golpes para fora da janela (...).
MPM: Uhum.
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Réu: Ele me devolveu o armamento. Não vi se devolveu carregado, mas vi que ele deu
golpes para fora da janela. Quando peguei a arma e coloquei no coldre, percebi que o cão
estava recuado... E aí, nesse caso, que teve... que aconteceu, o S2 P. BORGES começou a
gritar dentro da viatura que "pegou em mim, pegou em mim", a gente ficou desesperado, no
caso todo mundo estava dentro da viatura (...).
MPM: Um momentinho, SERRA... vamos lá. O senhor falou que notou que o cão estava
recuado?
Réu: Isso.
MPM: E que depois disso que o S2 P. BORGES gritou?
Réu: Isso. Que ele começou, senhor.
MPM: Pronto. O senhor notou que o cão estava recuado e o senhor fez o quê?
Réu: Eu não fiz “manuseamento” nenhum no armamento.
MPM: Então o senhor notou que o cão estava recuado e o senhor deixou lá? A arma estava
com o cão recuado dentro de uma viatura, possivelmente carregada, porque alguém mexeu
no seu armamento sem a sua autorização, e o senhor não fez nada?
Réu: Isso.
(...)
MPM: (...) Um outro militar, sem a sua autorização, pegou sua arma, devolveu para o senhor
e o senhor disse que o cão estava recuado. Onde a arma estava nesse momento?
Réu: Dentro do meu coldre. Após o “devolvimento” do armamento pelo S2 EFRAIM, eu
retornei a arma para o meu coldre.
MPM: Então, com a arma dentro do seu coldre, o senhor notou que o cão estava recuado, foi
isso? Então o disparo acidental aconteceu com a arma dentro do seu coldre?
Réu: Isso.
MPM: A arma estava dentro do seu coldre que fica na sua perna direita, correto? Entre a
sua perna e a perna do soldado Efraim?
Réu: Correto. Isso.
MPM: E o tiro atingiu o motorista que estava no seu lado esquerdo, foi isso?
Réu: Mas nesse caso eu estava de lado, já não estava na mesma forma que eu entrei dentro da
viatura. O espaço era muito curto, era um banco para duas pessoas.
MPM: Imagino que devia estar apertado. O senhor conseguiu ficar de lado mesmo com a
marcha?
Réu: Isso. Eu estava de lado, eu estava basicamente muito apertado.
MPM: Considerando as normas de segurança e o fato de que um militar manipulou sua arma
sem autorização e o senhor viu que o cão estava recuado, qual seria o procedimento de
segurança adequado?
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Réu: Não sei informar. (Evento 155, VÍDEO 1, minuto 9’ 37”, da APM) (grifos nossos)
No mesmo ato, ao ser interrogado pela Defesa, e, posteriormente, questionado
por alguns dos julgadores, o Réu confirmou suas declarações iniciais, reafirmando não ter
conferido o estado da pistola após recebê-la do S2 EFRAIM:
DPU: Certo. Quando ele devolveu essa arma, o senhor foi conferir justamente porque ele
tinha pego sem autorização, é isso?
Réu: Correto. E coloquei no meu coldre.
DPU: Diante dessa situação, seria seguro o senhor manusear a arma dentro da viatura, ou
melhor, guardar o armamento para manusear depois?
Réu: Melhor guardar o armamento para manusear depois. Mas no caso, como ele pegou meu
armamento, eu não fiz conferência nenhuma, só peguei e coloquei no meu coldre
novamente.
(...)
Juíza: Diz aqui que o S2 SERRA, manipulou o cão da arma com a viatura em movimento,
provocando o disparo. Aconteceu isso mesmo? O senhor, no caso, manipulou a arma como?
Réu: Negativo. Eu peguei meu armamento e coloquei sobre minha perna. O S2 EFRAIM
pegou meu armamento sem minha autorização, tirou o carregador e realizou golpes para
fora da janela. (Evento 155, VÍDEO 1, minuto 25’49”, da APM) (grifos nossos)
(...)
Juiz Militar (Tenente Marcelo): Eu queria fazer uma pergunta ao S2 SERRA, se quando ele
recebeu esse armamento do S2 EFRAIM, além de ele reparar que o cão estava
recuado, gostaria de saber se ele prestou atenção se a arma estava travada quando ele
recebeu?
Réu: Negativo.
Juiz Militar (Tenente Marcelo): Negativo que você não reparou ou negativo que ela não
estava travada.
Réu: Não reparei. (Evento 155, VÍDEO 1, minuto 33’20”, da APM) (grifos nossos)
O depoimento da testemunha S2 EFRAIM corrobora as declarações do Réu, ao
confirmar que a pistola estava sobre as pernas deste, quando a pegou. Também registra que,
após a realização das manobras de segurança de praxe, dentro da viatura – mas com a arma
apontada para fora da janela direita do veículo – devolveu-a para ele:
MPM: o Serra estava brincando com o armamento?
S2 EFRAIM: Positivo. (...) Para explicar melhor... a gente ía sair de lá umas 8h da noite,
para ser bem sincero. Só que acabou que a gente conseguiu sair mais cedo. Ele pegou o
armamento, quando entrou, botou no colo, “a gente vai embora mais cedo”, ficou meio que
balançando o armamento pra frente e para trás, assim, brincando e falando, “a gente vai
embora mais cedo”. E aí foi nesse momento do balançar que eu peguei o armamento da mão
dele com o cão recuado e fiz o procedimento de segurança. (Evento 70, VÍDEO 1, minuto
44’22”, da APM) (grifos nossos)
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma direção foi o depoimento do S2 P. BORGES, Ofendido. Em que pese
afirmar não ter reparado com quem estava a pistola no momento exato do disparo, o
Ofendido confirma que estava sentado no banco do motorista, com a viatura ligada, quando o
Apelante e o S2 EFRAIM entraram e se acomodaram da forma como narrado por ambos.
Destacou, inclusive, que o Réu, ao sentar, deixou a pistola sobre suas pernas:
Ofendido: (...) A gente ía descarregar os materiais do acampamento. (...) Logo em seguida
eles terminaram de carregar a viatura, Lisandro no fundo, aí veio S2 SERRA e S2 EFRAIM
pra dentro da viatura. A partir desse momento, eu vi que eles dois entraram, desliguei a
ligação e botei em primeira marcha, pra poder sair com a viatura. S2 SERRA tirou a arma do
coldre e colocou no colo, normal a gente faz isso pra não rasgar o banco da viatura (...).
MPM: O senhor viu a hora que o S2 SERRA tirou a arma do coldre e colocou no colo?
Testemunha: Positivo.
MPM: Quanto tempo depois mais ou menos foi o disparo?
Testemunha: Foi logo em seguida, ele tirou, botou no colo, eu já tava já botando em
marcha... quando eu vi o disparo pegou. Fui tirar a perna da embreagem e já foi
disparando. (Evento 70, VÍDEO 1, minuto 11”, da APM) (grifos nossos)
Consoante se observa, as declarações colhidas em juízo convergem
integralmente com a narrativa constante da Denúncia, demonstrando que a arma de fogo,
instrumento do crime, encontrava-se sob a responsabilidade do Apelante, seu detentor na data
do fato.
À vista desse quadro fático, não há dúvidas de que o disparo acidental ocorreu
quando a pistola 9mm M-92 Beretta estava na posse do Acusado, após ter-lhe sido entregue
pelo colega de farda (S2 EFRAIM), situação evidenciadora da autoria delitiva, no tocante à
conduta tipificada no art. 210, caput, do CPM.
3.2. Da materialidade
De igual modo, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo
acervo probatório reunido no IPM nº 7000008-39.2024.7.06.0006/BA, posteriormente
confirmado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nessa senda, a lesão corporal provocada pelo Réu em seu colega de farda (S2 P.
BORGES) restou atestada nos seguintes documentos:
- Perícia Traumatológica do Ofendido, realizada no Grupo de Saúde de
Salvador, registrando que a vítima sofreu “lesão perfurante por arma de fogo, em perna
direita, superficial, com orifício de entrada e saída”, na região do terço proximal da região
tibial direita (evento 16, DILIG5, do IPM);
- Relatório Médico de Atendimento na Emergência do Grupo de Saúde da
BASV, confirmando a mencionada perícia e contendo fotos da lesão da vítima (evento 16,
DILIG6, do IPM); e
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Cópia da ata de Inspeção de Saúde, realizada em 22/4/2024, atestando que o
Ofendido, em razão da lesão, permaneceu APTO para fins de permanência ou exclusão do
serviço ativo (evento 23, DILIG2, do IPM).
A cautela da arma pelo Réu, no dia dos fatos e por ocasião do serviço, também
está documentada nos autos:
- Ficha Coletiva de Saída de Armamento e Munição, referente ao serviço do
dia 14/11/2023, comprovando que o Réu retirou a pistola 9mm para “apoio interno na
segurança de acampamento” (evento 1, INQ10, fl. 2, do IPM); e
- Ofício nº 7/SMB, de 17/11/2023, relatando que, segundo o livro de partes do
Armeiro-de-Dia à BASV do dia 14/11/2023, o Réu devolveu a pistola cautelada com apenas
14 (quatorze) das 15 (quinze) munições 9mm entregues a ele, para aquele serviço (evento 1,
INQ10, fl. 1, do IPM).
Consta nos autos, também, a informação de que o Acusado, possuidor do
“Currículo Mínimo do Curso de Formação de Soldados (CFSD)”, detinha conhecimento
técnico sobre a pistola 9mm (PT-92), consoante infere-se da documentação comprobatória de
sua aprovação na disciplina de “Armamento, Munição e Tiro”, com carga horária de 36
(trinta e seis) tempos de instrução, na qual foi instruído, inclusive, quanto ao manuseio do
referido armamento (evento 16, DILIG4, do IPM).
Por fim, completando a prova da materialidade, há nos autos laudo pericial
atestando que a pistola utilizada não apresentava falhas mecânicas passíveis de incorrer em
tiro acidental, sem o prévio manuseio. É nesse sentido o Parecer Técnico nº 01/SMB/2024,
de 4/1/2024, ao concluir que “diante dos resultados negativos apresentados nos ensaios,
pode-se observar que a arma comportou-se da maneira esperada, sendo improvável um
disparo acidental. Assim como é improvável a arma ser carregada sem a atuação do
operador” (evento 174, PARECERTEC1, da APM).
Nessas condições, a materialidade delitiva é incontroversa na hipótese sub
examine.
3.3. Da culpabilidade
Passando à verificação da culpabilidade, rememore-se que a responsabilização
do Apelante, a título de culpa, pressupõe a demonstração de que, no momento em que lhe
competia agir para evitar o resultado lesivo, detinha potencial consciência da ilicitude de sua
conduta, sendo-lhe perfeitamente exigível comportamento diverso.
No caso concreto, a aferição do elemento subjetivo do injusto culposo deve
orientar-se pela previsibilidade objetiva do resultado indesejado. Isto é, ainda que a
ocorrência do evento danoso constitua pressuposto indispensável, não se revela suficiente,
de per si, para a configuração da culpa.
Impõe-se, também, a comprovação de que o Apelante, à luz da conjuntura do
fato originário, pudesse e devesse antever o desfecho indesejado, antes de, sponte
propria, descumprir o dever objetivo de cuidado que lhe incumbia para evitá-lo. A respeito
desse enfoque, Cezar Roberto Bitencourt esclarece:
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O essencial no tipo de injusto culposo não é a simples causação do resultado, mas sim, a
forma em que a ação causadora se realiza. Por isso, a observância do dever objetivo de
cuidado, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo de injusto
culposo, cuja análise constituiu uma questão preliminar no exame da culpa. Na dúvida,
impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese,
age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime
culposo. (BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal, Parte Geral – 29ª ed. São
Paulo: SaraivaJur, 2023. Pág. 361) (grifo nosso)
O Réu teve instruções de tiro durante o período de formação, ocasião em que os
militares são orientados, dentre outros temas, quanto às normas de segurança regulamentares.
Assim, era possuidor da expertise necessária, tanto para antever os riscos inerentes à guarda e
ao manejo inadequado de arma de fogo, quanto para executar os procedimentos afetos ao
dever objetivo de cuidado intrínseco ao seu porte e uso (evento 16, DILIG4, do IPM).
No entanto, embora a previsibilidade do resultado fosse inerente ao dever de
agir do Acusado, ele não o anteviu, tampouco executou as cautelas necessárias para impedir
sua ocorrência, quando tinha possibilidade concreta de atuação nesse sentido, circunstância
que atrai a correspondente responsabilização penal.
Sob esse prisma, o Réu incidiu na culpa in omittendo, nos moldes do art. 33, II,
do CPM, pois, ao deixar de atuar quando devia, deu causa ao resultado antijurídico. Não por
agir de determinada maneira, mas por omitir-se perante o dever objetivo de cuidado
relacionado à guarda (culpa in custodiendo) e à fiscalização (culpa in vigilando) da arma de
fogo sob sua responsabilidade. No ponto, é possível identificar a inércia do Acusado nos
seguintes momentos da cadeia delitiva, ao:
a) retirar a pistola do coldre, sem necessidade relevante ou ordem;
b) permitir que terceiro a manuseasse e realizasse procedimentos de verificação
de segurança em local inadequado (interior da viatura); e
c) guardá-la no coldre, sem a conferência devida, após ser manipulada por
outrem.
Logo, os contornos culposos da conduta delitiva ressaem incontroversos dos
autos, refletidos no comportamento inerte do Apelante, diante de situação que lhe exigia,
obrigatoriamente, determinado proceder, culminando no resultado lesivo atestado por laudo
pericial. Inequívoco, portanto, o liame entre a ação perpetrada e o dano físico dela derivado,
revelando o nexo causal necessário em delitos desse jaez.
A ilicitude da conduta, por sua vez, materializa-se na violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal (art. 210 do CPM): a lesão suportada pela vítima, diretamente
causada pela negligência do Réu. Este, omitindo-se em seus deveres de precaução e cautela,
não adotou a ação de cuidado esperada, no caso concreto.
Não consta nos autos a alegação de excludentes de qualquer natureza. Ao
contrário, o próprio Apelante assumiu que a arma instrumento do crime estava sob sua
cautela, reconhecendo não ter realizado nenhuma manobra ou procedimento de
segurança, quando o colega de farda repassou-a de volta.
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, em face da comprovação da autoria, materialidade e culpa por omissão
(culpa in omittendo), a caracterização do delito in tela encontra-se satisfatoriamente
demonstrada.
4. Das teses formuladas pela DPU
O Órgão Defensório, em seu esforço argumentativo, busca a absolvição do Réu,
com supedâneo nas seguintes teses:
- insuficiência de provas, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, à luz do
princípio in dubio pro reo;
- existência de erro provocado por terceiro, com base no art. 439, "b", do
CPPM; e
- a incidência do princípio da insignificância, ante a atipicidade material da
conduta.
Não obstante todos esses aspectos terem sido rechaçados na análise probatória e
da conformação delitiva, passa-se à apreciação individualizada das ponderações defensivas.
4.1. Da absolvição por insuficiência de provas da conduta culposa
A Defesa Pública sustenta não ter havido comprovação exauriente, no que diz
respeito às causas do tiro acidental. Alega a inexistência de provas suficientes de que o
disparo que atingiu a perna do Ofendido ocorreu devido à atitude incauta do Apelante ou à
manipulação prévia do armamento, realizada por seu colega, S2 EFRAIM:
Posto isso, cita-se que não se sabe se o S2 EFRAIM entregou o armamento travado, visto que
o recorrente não observou esse aspecto e tal quesito não foi esclarecido pelo depoente de
forma inequívoca. No mais, retomando a sequência de acontecimentos, destaca-se que, após
receber a pistola do colega, o apelante colocou no coldre, contudo, devido ao espaço
apertado e visando evitar rasgar o banco, colocou no colo, tendo ocorrido, após essa
ocasião, o disparo. Nesse ínterim, cita-se que, ainda no coldre, o recorrente observou que o
cão estava armado e tentou colocar no lugar. Veja que, tal ação, por si só, não viabilizou o
disparo, o que, se tivesse ocorrido, geraria lesão no próprio apelante. (Evento 244,
RAZPELCRIM1) (grifo nosso)
Assim, pugna pela reforma do édito condenatório, para absolver o Acusado,
com fulcro no art. 439, “e” ou “b”, do CPPM.
A pretensão não merece acolhida.
O acervo probatório examinado é inequívoco ao demonstrar que a dinâmica dos
fatos transcorreu exatamente como descrita na Peça Pórtico. Não subsistem dúvidas quanto à
materialidade delitiva, tampouco quanto à responsabilidade criminal do Apelante.
Na condição de detentor do armamento, por ocasião do serviço, incumbia ao
Réu adotar todas as providências necessárias à sua adequada guarda e ao seu correto
manuseio. Era obrigação sua zelar pela integridade das condições da arma, mantendo-a em
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permanente estado de segurança, para resguardo próprio e de terceiros. Todavia, repise-se,
agiu indiferentemente ao dever objetivo de cuidado que lhe competia, dando azo a sucessivas
condutas inapropriadas, as quais culminaram no cenário delitivo em apreço.
O próprio Réu, em juízo, declarou que, ao embarcar na viatura, retirou a arma
do coldre sem necessidade relevante ou ordem e deixou-a sobre suas pernas (evento 155,
VÍDEO 1, da APM).
O Acusado e alguns depoentes afirmaram ser prática comum militares da OM
portarem suas armas fora do coldre, durante os deslocamentos em viaturas, a fim de não
danificar seus bancos. Contudo, os depoimentos das testemunhas 2º Ten VÍTOR DANIEL
BASTOS GAMA, Chefe imediato do Réu, e Capitão MARCOS VINÍCIUS DA SILVA
FERREIRA LEITE, Instrutor de Tiro da OM, afastam tal alegação, revelando tratar-se de
descumprimento de ordem interna:
2º Ten VÍTOR:
MPM: O senhor poderia falar da instrução desses militares em relação à segurança do
armamento?
Testemunha: Eles têm instrução no recrutamento e após a formação, tem briefing de
armamento praticamente a cada dois dias todos eles.
MPM: Então no dia do ocorrido houve briefing também sobre segurança do armamento?
Testemunha: Sim.
MPM: Em relação ao transporte de armamento, ao porte né, como acondicionar a arma...
como portá-la dentro de viaturas... qual é a instrução que é passada aos militares?
Testemunha: O armamento é no coldre.
MPM: Em que casos ela deve ser tirada do coldre? (...) Se o militar está dentro da viatura,
que tipo de casos autorizaria o militar a retirar a arma do coldre?
Testemunha: Doutor, só no fim do serviço ou alguma alteração no serviço.
(...)
MPM: Então pras normas de segurança a arma deve ficar no coldre...? Se o militar retira a
arma do coldre sem a intenção de usá-la, dentro de uma viatura, isso seria uma violação da
norma de segurança?
Testemunha: Sim. (Evento 70, VÍDEO 1, minuto 30’, da APM) (grifos nossos)
Cap MARCOS LEITE:
DPU: (...) o S2 que recebeu o disparo acidental... ele informou quando foi ouvido, que é
comum essa retirada do coldre, na viatura, pra não danificar a viatura...pra não rasgar o
banco da viatura. E o S2 VÍTOR também deu declarações nesse sentido. O senhor sabe algo a
respeito dessa praxe, desse cuidado com a viatura?
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Não. Na verdade é proibido retirar o armamento do coldre em qualquer
situação que não seja para o emprego. Essa é a orientação que eles têm, a instrução que eles
têm... Inclusive, a gente tem preocupação para o cuidado com a viatura, como mandar
confeccionar capas, nossa viatura operacional, por exemplo, tem uma capa no banco,
justamente para que o militar possa entrar armado, possa usar normalmente... porque retirar
o armamento do coldre sem necessidade a gente considera uma ação de risco, entendeu?
DPU: Eu sei, eu entendo que tem todo um procedimento padrão, que existe toda uma
instrução... eu perguntei se na prática, o senhor sabe dizer...ou não sabe....
Testemunha: É como eu tô dizendo, eu não sei porque como é uma orientação “não fazer”,
toda vez que a gente toma conhecimento disso é descumprimento de ordem. Dentro da
disciplina militar gera um procedimento de apuração, que gera sanção disciplinar por não
cumprimento de ordem (...). (Evento 83, VÍDEO 2, minuto 4’33, da APM). (grifos nossos)
Logo, ao retirar sua pistola do coldre, o Acusado infringiu norma básica de
segurança, da qual era conhecedor, não havendo nos autos qualquer indicação de que tal
comportamento fosse autorizado ou tolerado no âmbito da OM.
Num segundo momento, ao permitir que o S2 EFRAIM manipulasse a pistola –
segundo seu próprio interrogatório, tirando-a de suas pernas, sem sua permissão prévia – o
Acusado permaneceu inerte, não se insurgindo, em momento algum, sobretudo quando o viu
iniciar manobras de segurança da arma sob sua responsabilidade, em local inadequado
(dentro da viatura).
Em adendo, o Apelante assumiu que a pistola estava em sua posse, no momento
em que o tiro foi disparado, tão logo devolvida pelo S2 EFRAIM. Frisou, aliás, não ter
realizado qualquer manobra de segurança no armamento, quando este lhe foi entregue.
Confirmou, mais de uma vez, não ter prestado atenção se a arma estava travada ou não, outra
obrigação de cuidado claramente negligenciada (evento 155, VÍDEO 1, da APM).
Nessa perspectiva, não subsistem dúvidas de que o disparo proveio da arma do
Réu, enquanto esta estava em seu poder, não havendo que se falar em ausência de provas
quanto à imputação do injusto culposo. Ao revés, o conjunto probatório revela-se coeso.
Demonstra que o Apelante, de forma consciente e voluntária, foi omisso nos seus deveres
objetivos de cuidado com o armamento, dando causa a resultado lesivo, cuja previsibilidade
lhe era perfeitamente cognoscível, naquela circunstância.
Via de consequência, inaplicável o princípio do in dubio pro reo, como requer a
Defesa Pública, na conjuntura sub oculi.
4.2. Da absolvição por erro provocado por terceiro
A combativa Defesa insiste que o disparo ocorreu por culpa do S2 EFRAIM, e
não do Apelante, aduzindo o seguinte:
Como é de conhecimento do Douto Tribunal, a responsabilidade pelos crimes culposos apenas
é passível em caso de configuração cabal da culpa, caracterizada pela inobservância do dever
de cuidado por imprudência, negligência ou imperícia. Ocorre que não há provas concretas de
que o apelante inobservou um dever objetivo de cuidado, tendo incorrido em imprudência. Na
mesma linha, não há lastro apto a indicar qualquer conduta negligente ou imperita, inclusive
se ponderarmos a confiança no colega de farda e o fato de o curso de formação ter ocorrido
em apenas quatro meses para tratar de matérias diversas.
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A argumentação defensiva não encontra amparo nos autos. Há comprovação
suficiente de que todo o proceder do Apelante, durante o enredo delitivo, revela a inércia
caracterizadora de culpa.
Em sentido oposto ao que pretende fazer crer a Defesa, mesmo que o S2
EFRAIM tivesse, porventura, manipulado a arma de maneira indevida – deixando-a
municiada e carregada, apta a disparar –, ainda assim subsistiria a responsabilidade do Réu
em verificar as condições de segurança, antes de coldreá-la. Entretanto, não o fez, admitindo
não ter sequer checado se o armamento estava travado ou não, comportamento contrário ao
que lhe era exigido e que contribuiu objetivamente para o resultado lesivo.
Nessa toada, é indiferente se a arma lhe foi repassada pelo S2 EFRAIM “aberta
e sem o carregador”, ou fechada e não travada, pois o dever de inspecioná-la e mantê-la em
segurança era munus inerente à condição de detentor do armamento.
A esse respeito, apoiado nas lições do jurista Claus Roxin, Bitencourt esclarece:
Como adverte Roxin, no momento de valorar se o resultado é a realização do risco não
permitido, é necessário estabelecer uma correspondência entre a finalidade, o alcance da
norma de cuidado (sob a perspectiva ex ante) e o resultado, de modo que não se pode imputar
o resultado à conduta se a norma de cuidado era insuficiente ou inadequada para evitar o
resultado finalmente produzido. Ou seja, apesar de a conduta gerar um risco tipicamente
relevante, não amparado por um risco permitido, não haverá imputação se se verificar, ex
post, que os cuidados exigidos, ex ante, não eram suficientes nem adequados para evitar o
resultado desvalorado, na medida em que fatores imprevisíveis ou desconhecidos (ex
ante) também interfeririam na produção do resultado típico. (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal, Parte Geral – 29ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023. Pág. 317) (grifo
nosso)
Repise-se que o Apelante cursou a disciplina de Armamento, Munição e Tiro,
em cujo cronograma constam instruções sobre “Instrução Geral de Tiro: armas de fogo e
munição, regras de segurança, princípios de funcionamento, classificações, termos técnicos
[...]”, e, também, “Preparatória para o Tiro (IPT) com o fuzil HK-33 e com a pistola 9mm:
características, classificação, procedimentos de manuseio, seguranças da arma, panes mais
comuns e medidas para saná-las” (evento 16, DILIG4, do IPM).
Por outro lado, não há que se falar na incidência de fatores imprevisíveis ou
supervenientes, hábeis a afastar a imputação objetiva do resultado. A prova técnica atestou a
regularidade do armamento, e a prova testemunhal, a seu turno, esclareceu que o disparo não
ocorreria sem o acionamento do gatilho, o que reforça a conclusão de que o evento não
decorreu de circunstância anômala, mas da mera inobservância de medidas de cuidado
elementares.
Ademais, caso a pistola tivesse, de fato, apresentado comportamento estranho
ou potencialmente perigoso – como o suposto recuo do cão, sem o correspondente
acionamento, mencionado em alguns relatos – a providência a ser adotada, à luz dos
protocolos de segurança castrenses, seria a imediata comunicação do fato aos superiores
hierárquicos, providência que, uma vez mais, incumbia primordialmente ao Réu, seu
detentor.
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No vértice, a testemunha Cap MARCOS LEITE, Instrutor de Tiro, esclareceu a
impossibilidade técnica de a pistola efetuar qualquer disparo, apenas pelo fato de estar com o
cão recuado:
Juíza: (...) Mas me parece que já antes dela entrar na viatura, ela já apresentava algum
problema que o tal do Efraim pegou e tentou consertar. Esse problema é comum no
armamento, na pistola? (...) Parece que o cão estava virado pra trás, é isso?
Testemunha: Estava recuado, é... o que eles relataram foi o cão recuado. Só que o recuar do
cão não é capaz de fazer uma arma disparar. (...) Para isso acontecer, tem que, manualmente,
o ferrolho da arma ser puxado para trás e retornado à frente. (...) Num carregamento manual
pode haver defeito de disparo automático, que não foi o caso.
Juíza: Mas não tem nos autos nenhuma notícia de que tenha ficado uma munição na câmara e
essa munição tenha sido ejetada?
Testemunha: Não tem. Se o procedimento for feito da forma correta, ela é ejetada quando o
ferrolho vem atrás. (...) O certo seria parar a viatura, sair da viatura, procurar um local
aberto e claro, com um piso seguro, que não proporcione ricochete, para que ele fizesse o
procedimento de segurança. Porque enquanto a munição está na câmara, um acionamento do
gatilho vai fazer a arma disparar. Então, para prevenir um acionamento irregular enquanto
ele está fazendo o procedimento de segurança, a gente sempre procura um local seguro
também, que é como a gente chama essa condição. (Evento 83, VÍDEO 2, minuto 4’33, da
APM) (grifo nosso)
Nesse panorama, considerando a inexistência de falha mecânica na arma,
atestada por perícia balística, não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco em
erro provocado por terceiro. Ressai inequívoco dos autos que os cuidados elementares
exigíveis do Apelante, ex ante, seriam perfeitamente idôneos a evitar o resultado.
Esta Corte tem precedentes que ilustram a solução jurídica orientada por esse
mesmo raciocínio, dentre eles:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 210 DO CPM). FALTA
DE CAUTELA E NEGLIGÊNCIA NO MANUSEIO DO ARMAMENTO. PREVISIBILIDADE
APARENTE. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME CULPOSO.
APELO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. 1. É dever
do militar apto para participar de um destacamento precursor armado, não somente a aptidão
técnica para portar arma, mas também, em seu agir, os cuidados necessários para evitar
acidentes. Assim sendo, tal militar tem a obrigação de praticar os atos próprios de sua rotina
com as cautelas necessárias, a fim de não causar danos a bens jurídicos alheios, bem como a
ele próprio. 2. As previsibilidades objetiva e subjetiva ficam aparentes quando o Apelante
manuseia seu armamento sem tomar os devidos cuidados e sem a cautela necessária, ou
seja, de forma alheia às diretrizes de segurança. 3. O simples cumprimento das precauções
usuais atinentes à segurança no manuseio de armamento seria suficiente para evitar o
resultado. No entanto, o Acusado, por falta de cautela e negligência, deixou de cumprir o
dever objetivo de cuidado que lhe era exigível. [...] 5. Provido o Apelo ministerial, por
maioria de votos. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000075-16.2015.7.03.0203.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 13/6/2019,
Data de Publicação: 2/7/2019) (grifo nosso)
4.3. Da atipicidade material e aplicação do princípio da insignificância, em favor do Réu
Em seu esforço derradeiro, a DPU alega, de forma subsidiária, a atipicidade
material da conduta, com vistas à aplicação do princípio da insignificância. Para tanto, aduz:
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim sendo, no caso dos autos é inconteste a presença de todos os requisitos configuradores
da atipicidade material como a ausência de lesividade, a mínima ofensividade na conduta do
agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ante o exposto, faz-se
necessário ser reconhecido a atipicidade dos fatos imputados ao denunciado, em face do
princípio da insignificância, devendo, portanto ser absolvido nos termos do art. 439, alínea
“b” do CPPM, reformando, de tal modo, a sentença do Juízo a quo.
A tese não merece guarida.
A Perícia Traumatológica realizada no Ofendido e o Relatório Médico do
Atendimento na Emergência do Grupo de Saúde da BASV (evento 16, DILIG 5 e DILIG6, do
IPM) são precisos ao demonstrar que o dano físico por ele sofrido, ainda que não tenha lhe
custado debilidade permanente, nem provocado afastamento superior a 30 (trinta) dias de
suas atividades habituais, não se afigura irrelevante, mormente por ter ensejado a necessidade
de afastamento, para fins de recuperação.
Demais disso, durante o período de convalescença da vítima, a OM contou com
um militar a menos em seu efetivo operacional e, certamente, precisou reajustar a forma de
execução das atividades rotineiras da caserna, aspecto demonstrador do impacto institucional
da conduta do Apelante.
Entrementes, conforme assentado pela Corte Constitucional, em sucessivos e
uniformes julgados, para a aplicação do princípio da insignificância devem ser levados em
conta, pelo menos, quatro vetores, de forma cumulativa, a saber: a) mínima ofensividade da
conduta; b) inexpressividade da lesão jurídica causada; c) reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; e d) ausência de periculosidade da ação.
Trago à colação precedentes do Supremo Tribunal Federal, nessa exata direção:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE
FURTO
SIMPLES.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO
CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I - A aplicação do princípio da insignificância de modo
a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais
sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II - No caso sob
exame, infere-se dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas criminosas o seu
modus vivendi, uma vez que possui extensa lista de inquéritos policias e ações penais, várias,
inclusive, pela suposta prática de outros furtos. III – Na espécie, a aplicação do referido
instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já
bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de
insegurança hoje vivido pela coletividade. IV – A pena, de resto, foi estabelecida de forma
razoável, e foi substituída por pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), consistente em
prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo juízo da execução. V – Ordem
denegada. (HC 114340, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em14/5/2013, Processo Eletrônico DJe-196. Divulg. 3/10/2013. Public. 4/10/2013) (grifos
nossos)
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da
insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do
fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela
prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi
estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que
desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se
justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando
exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade
social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica
da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega
provimento. (RHC 133043, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em
10/5/2016, Processo Eletrônico DJe-105. Divulg. 20/5/2016. Public. 23/5/2016) (grifos
nossos)
Para sustentar a incidência do referido princípio, não basta a presença de apenas
um, ou dois, dos citados pressupostos. Nesse compasso, malgrado a lesão perpetrada pelo
Acusado tenha sido de natureza leve, nos termos suso relatados, tal fato não afasta a
periculosidade da conduta, nem reduz seu grau de reprovabilidade.
De modo geral, a tutela conferida pelos delitos insculpidos na lei castrense
ultrapassa o bem jurídico inerente ao tipo penal em si, salvaguardando, em espectro mais
amplo, a ordem administrativa militar, a segurança dos militares e da sociedade, e os pilares
estruturantes da hierarquia e disciplina castrenses.
A gravidade do comportamento do Apelante é inconteste, sendo certo que as
consequências poderiam ter sido muito mais graves, tendo em conta o grau de lesividade do
manuseio de uma arma municiada no interior da cabine de uma viatura, na qual encontravam-
se 3 (três) militares.
O desprezo pelas normas de segurança com armamento, aliado à inércia do
Acusado em cumprir seu dever funcional, poderiam ter causado ferimento letal, inclusive em
mais de uma pessoa.
Outrossim, o esteio valorativo do Direito Penal Militar avança e se aprofunda
em seara em que o Direito Penal comum é autorizado a retrair-se. Alguns delitos que,
invariavelmente, no ordenamento penal comum, são passíveis de apreciação sob o manto do
princípio da insignificância, na órbita castrense, exigem valoração mais severa. Isso porque a
mera constatação de sua ocorrência, ainda que desatrelada dos resultados naturalísticos
correspondentes, vilipendiam – sempre em alguma medida – os pilares que sustentam a
estrutura militar.
Em que pese o agir do Acusado ser nitidamente culposo, isento de animus
laedendi, suas consequências negativas, em especial no seio da tropa, reclamam pronta e
eficaz resposta estatal, em atenção ao viés repressivo e pedagógico do jus puniendi.
Nesse fio, não há espaço para reconhecer mínima ofensividade ou reduzido grau
de reprovabilidade na conduta do Apelante, afastando-se, a toda evidência, a aplicação do
princípio da insignificância, in casu.
O entendimento jurisprudencial deste Sodalício é firme nesse sentido:
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECURSO DEFENSIVO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. NEGAÇÃO
DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE REDUÇÃO DA PENA. NEGAÇÃO DA REDUÇÃO
DO PRAZO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESPROVIMENTO DO APELO.
DECISÃO UNÂNIME. I - O Réu realizou disparo acidental de arma de fogo, ocasionando
ferimentos em outro militar. Não se aplica o princípio da insignificância, uma vez que houve
dano expressivo à integridade física do Ofendido, que precisou ser submetido a procedimento
cirúrgico e permaneceu afastado de suas atividades por um período de 10 (dez) dias. II -
Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime. III - A pena fixada na Sentença, no seu mínimo legal, levou
em consideração as consequências sofridas pelo Réu, mostrando-se adequada. A aplicação de
reprimenda aquém do mínimo legal seria desproporcional em relação ao resultado da conduta
do agente. IV - Concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de (2)
dois anos, que é o prazo mínimo estabelecido no Código de Processo Penal Militar (art. 606),
não sendo possível sua redução por esta Corte. V - Desprovimento do Apelo. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000665-68.2023.7.01.0001.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 24/4/2025, Data de
Publicação: 21/5/2025)
5. Conclusão
À vista de todas essas considerações, nenhuma das teses defensivas mostra-se
apta a descaracterizar a subsunção da conduta do Apelante ao tipo penal imputado, tampouco
a afastar a incidência da tutela penal, na espécie.
Ao contrário, a reprimenda se faz imperiosa, não apenas sob o prisma da
responsabilização individual, mas, precipuamente, em razão de seu inequívoco efeito
pedagógico, a reafirmar o rigor dos padrões de conduta exigidos no âmbito castrense, com o
propósito de alertar para a importância das medidas de segurança com armamento e evitar
outros fatos do mesmo calibre.
Posto isso, comprovadas a autoria e a materialidade, verificada a tipicidade da
conduta, demonstrada a culpa presente no proceder do ex-Sd EDUARDO GOMES SERRA
SALVADOR, e ausente qualquer causa passível de descaracterizar o viés delitivo do seu
comportamento, deve permanecer intocada a Sentença que o condenou pela prática do delito
encartado no art. 210, caput, do CPM.
6. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo e, no mérito,
negar-lhe provimento, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a
Sentença primeva hostilizada.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383389v60 e do código CRC c6fbedec.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 04/05/2026, às 14:41:39
7000053-43.2024.7.06.0006
40001383389 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR